Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-35.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela agravante/impetrante através do derradeiro petitório que agitara[1], por meio do qual desistira do prosseguimento do agravo interno aviado no contexto da ação mandamental que originalmente impetrara e já fora objeto de julgamento definitivo, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA com fulcro no artigo 932 do Código de Processo Civil, ficando afetado o julgamento do recurso, conquanto já relatado e inserido em pauta. Operada a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição – ID 33505379 (página 8833).